Tribunal: TJES
Processo: 5015844-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015844-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUGENIO PONTES PRATES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME - SEMIABERTO - EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade, diante da gravidade concreta dos fatos por ele praticados. 2. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015844-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EUGENIO PONTES PRATES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
EUGÊNIO PONTES PRATES,
contra r. decisão que determinou a realização de exame criminológico, para fins de avaliação do pedido de progressão de regime formulado.

Assim, requer a concessão da progressão ao regime semiaberto, eis que a r. decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
careceria de fundamentação, bem como afirma que a lei nº 14.843/2024 não deve retroagir por possuir natureza de
novatio legis in pejus
.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando
EUGÊNIO PONTES PRATES
foi condenado à pena total de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses, pela prática dos crimes de estupro, furto e roubo.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de pena, restando pendente de cumprimento 07 (sete) anos e 10 (dez) meses.

O magistrado de primeira instância proferiu decisão, a fim de que o apenado seja submetido ao exame criminológico para averiguar possível cumprimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna pela revogação da última decisão.

Pois bem.

Em que pese a novel legislação (Lei 14.843/2024) determinar a obrigatoriedade do exame criminológico para análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, os fatos praticados pelo reeducando se deram antes da alteração legislativa.

Assim, aplica-se o entendimento antes pacificado no STJ, de que o exame criminológico pode ser realizado, desde que o magistrado, mediante decisão fundamentada, e de modo excepcional, manifestasse pela imprescindibilidade do exame.

No caso em tela, o douto magistrado
a quo
requisitou a realização do exame criminológico justificando na periculosidade da pessoa do apenado, além da gravidade concreta do delito de estupro, sendo este crime hediondo.

PROCESSO PENAL. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA N. 439/STJ. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de primeiro grau, ou o Tribunal a quo, diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada. Súmula n. 439/STJ.
II - A fundamentação expendida pelo Tribunal estadual mostra-se idônea, pois a elaboração do exame não foi ordenada por menção à gravidade abstrata do delito, nem à longa pena em cumprimento, mas pautou-se na gravidade concreta do crime, que teria sido praticado com violência desmedida - estupro de vulnerável cometido contra vítima adolescente de suas relações familiares.
III - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 933.876; Proc. 2024/0287821-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 29/10/2024).

Deste modo, o exame criminológico suscitado foi realizado (arquivo 131.1) e constatou que o reeducando não se encontra em condições para progredir de regime e ser reinserido na sociedade, portanto, não restando cumprido o requisito subjetivo obrigatório e, assim, não fazendo
jus
ao benefício almejado.

Assim, tendo o juiz, de modo certeiro, respeitado a jurisprudência consolidada e o atestado no exame criminológico, deve a decisão agravada ser mantida incólume.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.